Tribunal: TJMT
Processo: 1039240-61.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS - INSTITUIÇÃO DE ENSINO - ALUNA REPROVADA NA DISCIPLINA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES EXIGIDAS PARA APROVAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039240-61.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DAYANE JULIA SILVA DE SOUZA CRUZ - CPF: 052.179.211-88 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0109-60 (RECORRIDO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – A
ÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS - INSTITUIÇÃO DE ENSINO -
ALUNA REPROVADA
NA DISCIPLINA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES EXIGIDAS PARA APROVAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA -
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 160603286, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em argumento recursal, a recorrente alega a falha na prestação de serviços, diante da reprovação nas disciplinas Estágio IV, Biodireito e Direito de Falência e Recuperação de Empresas ter ocorrido por culpa exclusiva da parte reclamada. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante afirma que contratou os serviços educacionais da reclamada, consistente no curso de Direito, tendo cursado atualmente o 10o semestre, modalidade presencial, na Universidade de Cuiabá, Campus Pantanal, visando à conclusão do seu curso de bacharelado no final do
primeiro
semestre de 2021.

Destaca que, no início do semestre, ocorreram diversos problemas técnicos no Portal da Reclamada (AVA) para visualizar todas as matérias que deveria cursar, os quais perduraram por 03 semanas.

Assevera que no momento que entrou em contato com os professores do estágio supervisionado, foi informada que a reclamada teria poucos processos para ofertar aos alunos e, dessa forma, deveria somente assistir

as audiências e as aulas.

Aduz que realizou todas as atividades, conforme lhe foi passado e, mesmo assim, foi reprovada nas matérias Estágio IV, Biodireito e Direito de Falência e Recuperação de Empresas.

A demandada, em sede de contestação, afirma que a reprovação da reclamante ocorreu em razão da ausência de realização de todas as atividades exigidas para aprovação, quais sejam: atendimento a clientes via link em sala remota, trabalho conjunto com colegas, participação em audiências simuladas e presença na sala de aula.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou improcedente
o pedido inicial, nos seguintes termos:

“(...)
No caso dos autos a parte reclamante sustentou que o serviço de
AVALIAÇÃO E PLATAFORMA ONLINE
foi prestado de forma ineficiente pela parte reclamada, pois apesar de estar regularmente matriculada não tinha acesso as matérias que deveria cursar. Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que o serviço questionado foi prestado de forma eficiente, pois se observa que: (1) a reclamante tinha livre acesso aos professores das disciplinas em que foi reprovada o que torna frágil a alegação de que o fato de não visualizar as matérias que deveria cursar impediu a realização de suas atividades, ID 66733835; (2) e nem demonstra a falha que a impediu de entregar suas atividades e peças processuais (ID 64301543). Portanto, havendo evidências de que o serviço prestado pela parte reclamada ocorreu de forma eficiente, conforme solicitado pela parte reclamante, não há conduta ilícita.
Tópicos prejudicados.
Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano e o seu quantum indenizatório.
Dispositivo.
Posto isso,
proponho

julgar

improcedentes

os pedidos formulado na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. (...)” (grifei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Vale ressaltar que não restou demonstrada a falha na prestação de serviços da demandada,
havendo evidências de que este foi prestado pela parte reclamada de forma eficiente.

Isto porque, a reclamante não demonstrou nos autos que realizou todas as atividades que eram necessárias à aprovação e limitou-se a afirmar que não existiam processos para todos os alunos atuarem.

Ademais, a Normatização UNIJURIS, que consta os critérios de avaliação do estágio supervisionado, prevê que: (id 160603239).

I - Para atingir nota mínima na avaliação bimestral, o (a) estagiário (a) deverá ter, no mínimo, 02 (duas) petições, 02 (duas) audiências em áreas distintas, 01 (uma) tentativa de mediação e conciliação e 01 (uma) visita em órgão Judiciário ou Tribunais de Contas, Advocacias Gerais, OAB, etc. a cada bimestre, sendo este último a critério da Coordenação do UNIJURIS.

§ 3o Para compor sua avaliação, nos moldes acima citados, o (a) estagiário (a), em cada bimestre, deverá participar de no mínimo de
02 (duas) audiências em áreas distintas, cuja participação será analisada pelo Professor Supervisor, através dos critérios dispostos nesta Normatização sem a necessidade de apresentação de relatório do ato processual realizado
.

§ 4°
Caso seus atendimentos no UNIJURIS não tenham gerado audiências no bimestre, por motivos alheios à sua vontade, o (a) estagiário (a) deverá participar de, no mínimo, 02 (duas) Audiências de quaisquer ações em tramite no poder judiciário, desde que que sejam as audiências em áreas distintas, até a data programada pela Coordenação do UNIJURIS. § 5o Deverá o estagiário apresentar relatório individual e detalhado de todas as ações de sua responsabilidade e encaminhá-lo por meio eletrônico
, nos moldes determinados pelo professor supervisor, descrevendo a relação jurídica existente, bem como os pontos conflitantes, os argumentos jurídicos, as questões processuais, se houver, bem como a produção de provas. (grifei).

Ocorre que, a reclamante não trouxe aos autos nenhuma prova de que realizou todas as atividades exigidas pela normatização do estágio supervisionado.

Da mesma forma, não evidenciou ter cumprido os critérios necessários para alcançar a aprovação nas disciplinas de
Biodireito e Direito de Falência e Recuperação de Empresas.

Logo, entendo que a recorrida agiu em exercício regular de seu direito, não havendo que se falar, portanto, em prejuízos de ordem moral.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pese as alegações da recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023